Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-48.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000475-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), LUANA MARQUES FERNANDES - CPF: 050.234.731-71 (PACIENTE), NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. NOVO MANDADO DE PRISÃO EM DESCOMPASSO COM DECISÃO ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado nos autos de execução penal, que determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão diante da não localização da apenada para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a regressão cautelar de regime com expedição de mandado de prisão no curso da execução penal quando já existe decisão anterior válida que acolheu justificativa da apenada quanto à sua não localização, determinou o cancelamento da ordem de prisão e não há fato novo que justifique a renovação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restrição à liberdade na execução penal exige decisão judicial coerente com os atos anteriormente praticados no processo.

A
expedição de novo mandado
de prisão, sem fato novo e em descompasso com decisão anterior válida que determinou o contramandado, configura flagrante ilegalidade sanável por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“1. A
expedição de novo mandado
de prisão no curso da execução penal, sem fato novo e em descompasso com decisão anterior válida que determinou o cancelamento da ordem de prisão, configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 928.624/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luana Marques Fernandes
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, praticado nos autos da Execução Penal n. 2000077-45.2022.8.11.0026, que
determinou
a regressão de regime da paciente
e
a expedição de mandado de prisão em seu desfavor
.

Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da expedição e cumprimento de mandado de prisão em desfavor da paciente, embora já houvesse decisão anterior, no mesmo processo executório, que acolheu a justificativa apresentada pela defesa quanto à sua não localização para início do cumprimento da pena e determinou a expedição de contramandado de prisão.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer da
Dra.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela concessão da ordem
, ao fundamento de que a
expedição de novo mandado
de prisão ocorreu em descompasso com decisão anterior válida que havia acolhido a justificativa da paciente e determinado o cancelamento da ordem de prisão, caracterizando constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente no curso da execução penal.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a regressão cautelar do regime foi inicialmente decretada diante da não localização da apenada para início do cumprimento da pena. Todavia, posteriormente, a defesa apresentou justificativa informando endereço atualizado da paciente, a qual foi acolhida pelo juízo da execução, ocasião em que foi determinada a expedição de contramandado de prisão.

Ocorre que, mesmo após a existência dessa decisão, válida e eficaz, que reconheceu a justificativa defensiva, determinou o cancelamento da ordem de prisão e o encaminhamento do processo executivo à comarca em que a apenada passou a residir, sobreveio novo decreto prisional, mantendo a regressão de regime e determinando novamente a expedição de mandado de prisão.

Tal circunstância
evidencia
incompatibilidade entre os atos decisórios praticados no curso da execução penal.

O novo decreto prisional foi proferido
sem observância da decisão anterior que havia acolhido a justificativa defensiva e determinado a expedição de contramandado, inexistindo fato novo capaz de justificar a renovação da medida constritiva, circunstância que revela flagrante ilegalidade apta a autorizar a atuação desta Corte para assegurar a aplicação dos
princípios da legalidade
e
da segurança jurídica.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de
habeas corpus
quando demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade no curso da execução penal, especialmente quando a restrição da liberdade decorre de ato judicial proferido em descompasso com decisão anterior válida
,
in
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO DO REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARECER FAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 441 E 535 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
(HC n. 928.624/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)
.

Assim
,
evidenciada a flagrante ilegalidade da nova ordem de prisão, impõe-se a concessão da ordem para restabelecer a legalidade da execução penal, assegurando que a pena seja cumprida no regime inicialmente fixado.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

d
o

habeas corpus
impetrado em favor d
a
paciente
Luana Marques Fernandes
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem
,
para confirmar a liminar anteriormente deferida, afastando os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026